Tribunal: STF
Processo: RE 73799
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-17
Data de publicação: 1972-10-17

Ementa:
ACORDO COM O INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA
PARCELAMENTO DE DEBITOS, MEDIANTE CONFISSAO E EMISSAO DE NOTAS
PROMISSORIAS AVALIZADAS, NÃO SENDO A EMPRESA CONSIDERADA EM DÉBITO,
CONFORME O DISPOSTO NO PAR 2 DO ART. 186 DO DECRETO 60.501 DE
14.3.1967,E PODENDO, ASSIM, PRATICAR OS ATOS DE ALIENAÇÃO, PROMESSA,
ETC., ENQUANTO NÃO SE ATRASAR NOS PAGAMENTOS, CONSOANTE O
PRECEITUADO NO PAR 3 DO ART.9 DO DECRETO 60.466 DE 14.3.1967.
DISTINÇAO ENTRE ESSE CASO E AQUELE EM QUE, SEM HAVER TAL ACORDO, O
INPS INTERVEM NO PRÓPRIO ATO DE ALIENACÃO OU PROMESSA, SENDO EXIGIVEL
GARANTIA REAL (ART.142 PAR 1 DA LEI ORGÂNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL).
CONFLITO, NO TEMPO, ENTRE LEIS OU DECRETOS. A REVALENCIA E DO
DIPLOMA POSTERIOR, EMBORA PUBLICADO ANTES DO OUTRO. A POSTERIORIDADE
DETERMINA-SE PELA DATA DA PROMULGAÇÃO E NÃO DA ENTRADA EM VIGOR.
LIÇAO DE FERRARA. DECRETO 62.789, DE 30.5.1968, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO AO PAR 2 DO ART.186 DO DECRETO 60.510 DE 14.3.1967. SENDO
AQUELE DECRETO POSTERIOR A IMPETRAÇÃO E A SENTENÇA, NÃO E APLICAVEL
A ESPÉCIE (CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART.150, PAR 3, REPRODUZIDA PELA
ATUAL NO ART. 153 PAR 3). RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DO INPS, NÃO
CONHECIDO.